Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-69.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA. [1] CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. O complexo probatório existente nos autos mostrou-se suficiente e capaz de, por si só, comprovar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA. [1] CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. O complexo probatório existente nos autos mostrou-se suficiente e capaz de, por si só, comprovar a realidade fática vivenciada pelas partes; [2] MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. Elementos dos autos indicando a falha na prestação de serviço por parte da ré. Inúmeros protocolos abertos pela autora e gravação (mídia juntada aos autos) que dão conta do pedido de portabilidade realizado pela autora. Ausência de comprovação por parte da ré de qualquer impedimento para cumprimento da portabilidade. [3] DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. Inegável dano material suportado pela autora decorrente dos valores despendidos com a manutenção do contrato com outra operadora de telefonia (R$ 161,92 em junho de 2017 e R$ 26,02 a partir de julho de 2017 – item 27 de fls. 08 da inicial) até a efetiva portabilidade realizada pela ré, que somente ocorreu após decisão judicial. Condenação de forma simples. Quantia a ser apurada em fase de cumprimento de sentença e subordinada à comprovação pela autora dos pagamentos das faturas no período da condenação. [4] LUCROS CESSSANTES. DESCABIMENTO. Ausente nexo causal entre a conduta da ré (falha na prestação de serviço com relação à portabilidade da linha telefônica) e a redução do seu faturamento. [5] DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Ausência de comprovação de abalo na honra objetiva da autora ou à sua imagem perante seus clientes em razão da conduta da ré, a não se justificar a condenação em danos morais. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mínima da ré, manutenção da condenação da autora à integralidade dos ônus de sucumbência.

Recurso parcialmente provido.